Tribunal: STF
Processo: ARE 1266939
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Petição nº 67.797/2020: MORHAN - MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE apresenta pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 



     O pedido não pode ser deferido, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inadmissibilidade de amicus curiae nos recursos extraordinários em que não restou declarada a existência de repercussão geral sobre a controvérsia. Nesse sentido, cito o RE 1.056.363, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o RE 953.411, de minha relatoria; o RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RE 536.973- ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae.



    Publique-se.



     Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator